Tribunal: STF
Processo: ADI 72
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO:
INDECLINABILIDADE DA DEFESA DA LEI OU ATO NORMATIVO IMPUGNADO
(CF, ART. 103, PAR. 3.).
ERIGIDO CURADOR DA PRESUNÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI, AO
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, OU QUEM LHE FAÇA AS VEZES, NÃO CABE
ADMITIR A INVALIDEZ DA NORMA IMPUGNADA, INCUMBINDO-LHE SIM, PARA
SATISFAZER REQUISITOS DE VALIDADE DO PROCESSO DA AÇÃO DIRETA,
PROMOVER-LHE A DEFESA, VEICULANDO OS ARGUMENTOS DISPONIVEIS.